Tribunal: TJSP
Processo: 1066175-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o segurado. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Benefício cabível desde o requerimento administrativo. Manutenção da DIB

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o segurado. Nexo causal comprovado. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Benefício cabível desde o requerimento administrativo. Manutenção da DIB fixada pelo juízo "a quo", a fim de que não ocorra "reformatio in pejus", tendo em vista que não houve recurso de apelação da parte autora nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II, §11 do CPC.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Recurso voluntário improvido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000610914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066175-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JULIO CESAR DA SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso voluntário e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
2
VOTO No 17217
Apelação/Reexame Necessário: 1066175-33.2019.8.26.0053
Origem: 4a Vara Cível de Acidentes de Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Júlio Cesar da Silva Alves
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa
em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela
perícia a que se submeteu o segurado. Nexo causal comprovado.
Benefício devido. Sentença mantida.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL. Benefício
cabível desde o requerimento administrativo. Manutenção da DIB
fixada pelo juízo "a quo", a fim de que não ocorra "reformatio in
pejus", tendo em vista que não houve recurso de apelação da
parte autora nesse sentido.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II, §11 do CPC.
PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente
ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso voluntário improvido e reexame necessário parcialmente
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 92/95, que julgou
procedente ação para conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
3
inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que não foram
preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício acidentário, em
especial, porque a parte continuou trabalhando normalmente, após o acidente. Aduz,
ainda, que a corroborar a ausência de incapacidade, o autor teve indeferido o pedido de
benefício de auxílio-doença requerido nas várias perícias médicas realizadas, por ter sido
considerado apto. Assevera que o nexo causal também não foi estabelecido, pois não
houve concessão de benefício acidentário na esfera administrativa.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo médico pericial aos autos. Pugna pelo provimento
do recurso.
Em contrarrazões, o autor requereu a majoração dos
honorários advocatícios (fls. 121/123).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício do reexame
necessário, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma, está sujeita ao
duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil e
Súmula 490 do STJ.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega,
exercendo a função de promotor de vendas, na empresa Pandurata Alimentos Ltda.,
sofreu acidente típico durante o trabalho, em 03/08/2017, ao ser atropelado por um
veículo, que lhe causou contusão no punho esquerdo e após consolidação da lesão,
permanece com redução da capacidade laborativa, pelo que requer a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 24/25) e foi
registrado Boletim de Ocorrência (fls. 21/23).
O requerimento de auxílio-doença foi indeferido pela
autarquia (fls. 84).
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com amparo na
prova pericial e demais elementos dos autos, para se conceder ao segurado auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
4
acidente, vigente desde a data da citação, que ocorreu em 16/12/2019 (fls. 43), mais
abono anual. Os valores em atraso serão acrescidos de juros, nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 e corrigidos
monetariamente pelo INPC (Tema 810 pelo STF) combinado com o Tema 905 do STJ e, a
partir da conta de liquidação pelo IPCA-E. Os honorários advocatícios serão fixados na
fase de liquidação (art. 85, §4o, do CPC, com base em 15% da condenação até a sentença,
com patamar mínimo de R$ 1.500,00 (art. 85, §4o, IV, do CPC).
Realizada perícia médica em Juízo (fls. 44/49), o experto
constatou ao exame físico, que o periciado atestou positivo para o Sinal de Tinel à
esquerda, indicativo de comprometimento do nervo mediano, confirmados também
pelos relatórios médicos e exames de fls. 26/29 e 31/34, que referem contusão em punho
esquerdo com lesão ligamentar.
Concluiu o experto que diante da constatação das sequelas
descritas com prejuízo funcional para os sistemas osteoarticular e neurológico (síndrome
do túnel do carpo traumática à esquerda), caracteriza-se incapacidade parcial e
permanente com restrição de exercício para a função habitual.
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão do benefício acidentário
não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se estabeleça a
relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a
efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária.
No presente caso, a sequela que o autor suporta no punho
esquerdo, como descrito na inicial, foi confirmada pelo exame médico pericial, que
esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além
de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos
autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Há que se observar que o fato do autor continuar a trabalhar
depois do acidente não impede a concessão da benesse, uma vez que o deferimento do
auxílio-acidente pressupõe uma incapacidade parcial e permanente para sua atividade
habitual, ou seja, uma reparação pela perda/redução de seu potencial de trabalho, não
sendo substitutivo da renda do trabalhador.
Quanto ao nexo causal, houve a emissão de CAT pela
empregadora, o que demonstra a ocorrência do acidente de trabalho.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
5
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
6
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-
acidente.
Com relação à data de início do benefício, nos termos do art.
86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a partir do dia imediatamente seguinte
ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido1 ou, havendo requerimento
administrativo de concessão de benefício, o termo inicial corresponderá à data da
postulação; caso contrário, a DIB será fixada a partir da citação.
Contudo, no presente caso, à míngua de recurso do obreiro
acerca do termo início do benefício, fica mantido o fixado pelo juízo sentenciante, a partir
da data da citação da autarquia, que ocorreu em 16/12/2019 (fls. 43), marco processual
em que o devedor é constituído em mora, a fim de evitar a reformatio in pejus.
Anota-se que o laudo pericial constitui apenas elemento que
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para considerá-
lo como marco inicial de qualquer direito.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
1 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia.
(...)
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
7
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Não se desconhece que o STJ, ao julgar o Tema no 905 dos
recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária, nas condenações
de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo,
tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema
810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
8
Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação, momento em que o Juízo também levará em
consideração a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Ademais, ressalta-se que descabe, no atual momento
processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios,
uma vez que tanto o percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária
deverão ser definidos somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o,
4o, II e § 11 do Código de Processo Civil, bem como para afastar da condenação aspectos
relacionados ao pagamento do precatório/RPV.
Ademais, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo
no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1066175-33.2019.8.26.0053 - Voto no 17217
9
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1066175-33.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Julio Cesar da Silva Alves
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
16/12/2019 (citação)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator